Tribunal: TJDFT
Processo: 0739139-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739139-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: ORLA EMPREENDIMENTOS S/A SPE, CONBRAL S A CONSTRUTORA BRASILIA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JUSSIARA SANTOS ERMANO SUKIENNIK, CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO, TRYF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor, Fernando Simão de Oliveira Filho, contra decisão da MMa. Juíza 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a arguição de nulidade de leilão de imóvel. O efeito suspensivo foi indeferido (ID no 64146206). Pedido de reconsideração rejeitado (ID no 64778129). O agravo interno não foi conhecido, ante a intempestividade (ID no 67059787). Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento (ID no 64882865). Consoante o despacho de ID no 69348863, determinou-se o recolhimento do preparo em dobro, haja vista a extemporaneidade do primeiro recolhimento. Intimado, o agravante não se manifestou, conforme a certidão de ID no 69846683). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme observado no despacho precedente, o agravo de instrumento foi interposto em 17/9/24, mas o preparo somente foi recolhido em 18/9/24 (IDs nos 64148581 a 64173825). Nesse caso, aplica-se o art. 1.007, § 4o, do CPC, segundo o qual o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, deixando o recorrente de promover o recolhimento do preparo em dobro, apesar de regularmente intimado, resta configurada a deserção. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, ante a deserção, consoante o art. 932, inciso III, c/c o art. 1.007, § 4o, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 1o de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator